Tribunal: TJSP
Processo: 1002527-79.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurado da autora – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurado da autora – Sentença que julgou procedente o pedido – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da concessionária de energia elétrica na elaboração da prova. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença reformada.

PRAZO DECADENCIAL – Alegação de decadência do direito da seguradora. INOCORRÊNCIA: Inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 26 do CDC.

RECURSO PROVIDO.